Tribunal: STF
Processo: Rcl 87497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO A VAGAS EM CRECHES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 548 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 1.008.166/SC e 684.612/RJ, respectivamente, Temas 548 e 698 da Sistemática da Repercussão Geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.

    III. Razões de decidir

    3. Os paradigmas de controle invocados são os decididos nos Temas 548 e 698 da Repercussão Geral, que tratam da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, sempre que configurada ausência ou grave deficiência na prestação do serviço por parte do Estado, a fim de estabelecer parâmetros que resguardem o princípio da separação dos poderes e, ao mesmo tempo, possibilitem a realização daqueles direitos.

    4. O Tribunal de origem limitou-se a reconhecer a demanda por vagas em creches e determinar ao município a elaboração de plano para atendimento da necessidade, em prazo especificado, observando-se, inclusive, os aspectos orçamentários envolvidos.

    5. O ato impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

    6. Reverter a conclusão do Tribunal reclamado envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise da reclamação.

    7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC – Tema 548 RG; RE 648.612/RJ – Tema 698 RG; ARE 1.387.572 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2022; ARE 1.377.067 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/10/2022; ARE 1.448.604 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023; ARE 1.423.672 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.